Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724122-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCELA DA PAIXAO MELO RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por MARCELA DA PAIXÃO MELO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 128966813), nos autos do processo n. 070587464.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo. A reclamante alega que o acórdão da lavra da Egrégia 6o Turma Cível, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 0706487-07.2022.8.07.0000, determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária do crédito. Argumenta que o Juízo de origem descumpriu a aludida ordem judicial, pois determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido acórdão. Guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento (ID 37516509 e ID 37516510). É o Relatório. Decido. A Reclamação será cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II do CPC e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT. O entendimento do Juízo de origem ao reputar necessário aguardar o trânsito em julgado não significa afronta à decisão deste Tribunal. Na verdade, evita o tumulto processual e a eventual prática de atos inúteis e homenageia a segurança jurídica e a economia processual. Convém lembrar que, contra as decisões proferidas em cumprimento de sentença, o art. 1015, parágrafo único, do CPC, prevê o Agravo de Instrumento. A Reclamação tem contornos próprios e não se caracteriza como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade dessa medida extrema de controle jurisdicional. Desse modo, considerando que não se trata de desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento do AGI 0706487-07.2022.8.07.0000 e que a Reclamação não constitui meio hábil para alterar pronunciamento judicial contrário aos interesses da parte, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, consoante art. 485, inciso IV, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora